Tribunal: TJSP
Processo: 1501852-06.2024.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Recurso tirado contra sentença que extinguiu executivo fiscal em decorrência de cancelamento administrativo do débito, com supedâneo no art. 26, da Lei 6830/80, condenada a Fazenda Estadual ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no artigo

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Recurso tirado contra sentença que extinguiu executivo fiscal em decorrência de cancelamento administrativo do débito, com supedâneo no art. 26, da Lei 6830/80, condenada a Fazenda Estadual ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no artigo 85, § 3o, II, do CPC. Insurgência do ente estadual. Pleito recursal voltado: a) ao afastamento dos honorários sucumbênciais; ou, subsidiariamente, (b) a sua redução por fixação equitativa.
1.Verba de patrocínio que se reputa devida em obséquio ao princípio da causalidade. Aforamento do executivo que exigiu exercício de defesa técnica por parte da executada, demandando atuação de advogado. Cancelamento administrativo do título executivo que não afasta remuneração do causídico atuante na execução fiscal. Precedentes. Verbete sumular no 153 do col. STJ. Honorários devidos.
2.Arbitramento da verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa. Admissibilidade. Ainda que as características do caso autorizem distinção em relação à tese firmada pelo col. STJ ao tempo do julgamento do recurso especial afetado à técnica de casos seriais sob o Tema 1.076, o valor arbitrado na origem acode à equidade, não padecendo de excesso ou parvidade.
3.Desfecho de origem que se preserva. Recurso desprovido.